Tribunal: TJPA
Processo: 0001284-38.2019.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001284-38.2019.8.14.0058

APELANTE: LEANDRO FARIAS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0001284-38.2019.8.14.0058

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

APELANTE: LEANDRO FARIAS SILVA

ADVOGADO: DR. FRANCISCO DA S. DAVID JUNIOR- OAB/PA 24.310

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.

MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0001284-38.2019.8.14.0058

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

APELANTE: LEANDRO FARIAS SILVA

ADVOGADO: DR. FRANCISCO DA S. DAVID JUNIOR- OAB/PA 24.310

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LEANDRO FARIAS SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senador José Porfirio, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 10487882), que em 06/05/2019, por volta das 06h, o ofendido A. L. dos S. caminhava em via pública, em direção a moradia de sua genitora, ocasião em que o Apelante na companhia de um comparsa, mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma branca, subtraiu um aparelho celular e o valor de R$ 40, 00 (quarenta reais), tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, § 2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 10487905), contra a qual a defesa recorreu (Id. 10487910) pugnando pela sua absolvição em razão do Princípio da Insignificância, pela desclassificação do delito de roubo para furto, pela reforma da dosimetria, bem como pela mudança do regime inicial de cumprimento da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 10487974).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 12579219)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Do princípio da Insignificância
.

Consoante relatado, em suas razões recursais pleiteia inicialmente o Recorrente a sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, haja vista inexistir ofensividade na conduta descrita como crime.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido o princípio da insignificância há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:

Habeas Corpus. Penal. Furto qualificado. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime praticado mediante o rompimento de obstáculo e em concurso de agentes. Ordem denegada.
É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
As peculiaridades do delito - praticado mediante a destruição de obstáculo (rompimento de uma cerca) e em concurso de agentes (5 corréus) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Ordem denegada. [STF. HC 112378 / DF - DISTRITO FEDERAL. Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA. 2ª Turma. J. 28/08/2012. DJ 17/09/2012]

As peculiaridades do delito, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância, valendo ressaltar que após o cometimento da ação criminosa mediante violência e grave ameaça, o Apelante empreendeu fuga instantes após ter surpreendido a vítima.

Conforme vem decidindo a Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimas, isoladas, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao Direito Penal.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. RES FURTIVAE DE PEQUENO VALOR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ANÁLISE DE MÉRITO QUE PREJUDICA O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, DESPROVIDO.

1. A conduta perpetrada pelo Paciente - subtração de 09 (nove) frascos de desodorante, no valor total de R$ 81,00 - não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela.

2. No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante. Apenas o segundo, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da insignificância. Precedentes.

3. Conforme decidido pela Suprema Corte, "[o] princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.) Precedentes.

4. De fato, a lei seria inócua se fosse tolerada a reiteração do mesmo delito, seguidas vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor tido por insignificante, mas o excedesse na soma, sob pena de verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente para aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida.

5. Na hipótese, não se verifica o desinteresse estatal à repressão do delito praticado pelo Recorrente, o qual possui outras anotações criminais.

6. A notícia de que o Recorrente foi condenado, em primeira instância, ocasião em que o Juízo sentenciante lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade, prejudica a análise dos fundamentos da anterior prisão cautelar, que não mais subsiste.

7. Recurso ordinário parcialmente prejudicado e, no mais, desprovido. [STJ. RHC 36132 / SP. Relator: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 28/05/2013. DJe 06/06/2013]

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

2.
Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese não merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) e da redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois a vítima e testemunhas ao descreverem em juízo a conduta do Apelante no momento da abordagem, foram claras ao relatarem o temor sentido, uma vez que o mesmo em tom ameaçador se aproximou e munido de uma arma branca subtraiu seus pertences, restando sobejadamente demonstrado o emprego de violência perante o ofendido, elemento essencial a caracterização do delito de roubo.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência.

No caso dos autos, se depara claramente com a figuração de um crime de roubo pois, num gesto de intimidação, o Recorrente se utilizou de uma arma banca para intimidar a vítima, bem como o agrediu com chutes.

Nessa ocasião esta, sentindo-se amedrontado não reagiu, obedecendo apenas ao comando dado pelo Apelante de entregar seus pertences.

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifo nosso)

“EMENTA :
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - NÃO CABIMENTO - EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADO
- MAIOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

- Comprovado o emprego de violência contra a vítima para garantir a subtração da res, incabível a desclassificação do delito de roubo impróprio tentado para o crime de furto.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.14.022581-5/001, Relator (a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2016, publicação da sumula em 25/05/2016)

É notório que a prática de um assalto viola não só o patrimônio do ofendido, como também gera lesão ou risco à incolumidade fisiopsíquica da vítima.

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto.

3.

Reforma da dosimetria.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se ainda, que o Juiz considerou como negativas a
culpabilidade
vez que após a vítima estar constrangida e haver logrado a subtração dos bens, foi empregada violência contra o ofendido, consistente em chutes e socos, resultando nas lesões; as
circunstâncias do crime
em razão do emprego de arma branca, com alto potencial lesivo e apto ao constrangimento do ofendido; as
consequências
por não ter a vítima recuperado seus bens, fixando a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Assim, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, em favor do Recorrente o magistrado sentenciante aplicou a circunstância prevista no art. 65, III, do CP (confissão espontânea), motivo pelo qual atenuou o apenamento, restando 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Na terceira fase, foi aplicada como causa de aumento o quanto disposto no art. 157, § 2º, II, do CP em razão do concurso de agentes, aumentando a pena em 1/3, passando a dosá-la em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Nesse passo, entendo que a sanção se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

4.
Do regime inicial de cumprimento da pena.

A defesa requer ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.

De igual forma, tal pedido não deve prosperar tendo em vista que não houve reforma na dosimetria do apenamento conforme já exposto anteriormente. Dessa forma, a sanção definitiva deve ser mantida em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, não fazendo jus ao regime aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/08/2023